Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717541-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS AMARO DESPACHO Tendo em vista o juízo negativo de admissibilidade (ID 23601196), bem como o manejo de agravo direcionado à Corte Superior (ID 24236200), remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014